Tribunal: TJDFT
Processo: 0727625-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem.

2. Devem ser mantidos os alimentos provisórios fixados em patamar aparentemente razoável.

3. Negou-se provimento ao agravo.